Tribunal: TJPA
Processo: 0003414-98.2014.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003414-98.2014.8.14.0050

APELANTE: LEONARDO FEITOZA DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003414-98.2014.8.14.0050

ORIGEM: COMARCA DE SANTANA ARAGUAIA – PA

APELANTE:

LEONARDO FEITOZA DA SILVA

ADVOGADO (A): INDIANA DIAS CECCHINI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, III, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MENORIDADE DO AGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0003414-98.2014.8.14.0050

ORIGEM: COMARCA DE SANTANA ARAGUAIA – PA

APELANTE:

LEONARDO FEITOZA DA SILVA

ADVOGADO (A): INDIANA DIAS CECCHINI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO FEITOZA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Santana do Araguaia – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (duas vezes) e no art. 28,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, em concurso material (id 4645667).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 21/07/2014, por volta das 23h40, o recorrente e o corréu Fernando Formiga do Nascimento teriam abordado as vítimas Rafael Fernandes de Almeida e Ana Clara Martins e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram delas diversos bens, tais como cordão de ouro, carteira porta-cédulas, documentos pessoais, cartões de crédito, aparelho de telefone celular em anel, além da motocicleta em que estavam. Após diligências empreendidas por policiais militares, o apelante foi preso na posse de uma arma de fogo e de substâncias entorpecentes (id 4645659).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando, preliminarmente, a anulação da sentença por vício de fundamentação e violação aos princípios da individualização da pena e do devido processo legal, e, no mérito, a redução da pena aplicada mediante o decote da majorante correspondente ao concurso material de crimes, bem como a revogação da prisão preventiva (id 4645668).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, no qual pugnou pelo improvimento do apelo (id 4645672 - Pág. 7 – 11).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento do recurso para anular a sentença impugnada (id 4645676 - Pág. 6 – 15).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, necessário observar que, embora a sentença recorrida ostente parca fundamentação acerca da majoração da pena aplicada aos dois crimes de roubo imputados ao apelante, a mera leitura da decisão revela que o julgador consignou, expressamente, que ele foi condenado pelos dois delitos em questão e, num segundo momento, somou as reprimendas, sendo possível inferir que houve aplicação da regra do concurso material expressa no art. 69,
caput
[3]
, do CP.

Assim, considerando que a referida soma resultou em uma pena de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão, concluo que a sanção penal corresponde a 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão para cada crime de roubo.

Nesses termos, o prazo prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art.109, inciso III
[4]
, do CP, isso porque, segundo a disposição contida no art. 119
[5]
do Código Penal, no caso de concurso de crimes a prescrição incide sobre cada um, isoladamente. É dizer, no caso de concurso material entre dois roubos majorados, hipótese aqui tratada, a prescrição deve ser calculada separadamente

para cada um dos delitos.

Ademais, o prazo em questão deve reduzido pela metade, ou seja, para 06 (seis) anos, haja vista a circunstância de o apelante ser menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
[6]
do CP (id 4645658 - Pág. 28).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial. Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 19/03/2015 (id4645667 - Pág. 14), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[7]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 06 (seis) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[8]
, do CP c/c art.109, III, do CP.

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
LEONARDO FEITOZA DA SILVA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115 todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[9]
do CPP c/c 932, III
[10]
, do CPC e art. 133, X
[11]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

[5]
Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[6]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[7]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[8]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[9]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[10]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[11]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 20/06/2023